Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, com finalidade de obstar os efeitos da intimação demolitória.

2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso dos autos, a intimação demolitória foi lavrada por ter a agravante edificado no terreno sem o correspondente alvará e a penalidade de demolição foi aplicada ante a impossibilidade de regularização. Ademais, já decorrido o prazo do contrato de concessão e não há comprovação nestes autos que indique a invocada possibilidade de regularização. Em tais circunstâncias não se reconhece a probabilidade do direito, de forma a deferir-se a tutela de urgência vindicada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.